Tribunal: TJMT
Processo: 1010726-33.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010726-33.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), CEZALPINO MENDES TEIXEIRA - CPF: 005.905.501-44 (AGRAVANTE), CEZALPINO MENDES TEIXEIRA JUNIOR - CPF: 109.735.081-91 (AGRAVANTE), ANZOATEGUI & ANDRETTA LTDA - CNPJ: 02.199.258/0001-94 (AGRAVADO), PAULO LAERTE DE OLIVEIRA - CPF: 210.722.480-34 (AGRAVADO), FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (AGRAVADO), ORLANDO ANZOATEGUI JUNIOR - CPF: 797.037.719-04 (AGRAVADO), CEZALPINO MENDES TEIXEIRA JUNIOR - CPF: 109.735.081-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE CEZALPINO MENDES TEIXEIRA (AGRAVANTE), ORLANDO ANZOATEGUI JUNIOR - CPF: 797.037.719-04 (ADVOGADO), PAULO LAERTE DE OLIVEIRA - CPF: 210.722.480-34 (ADVOGADO), FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1010726-33.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
ESPÓLIO DE CEZALPINO MENDES TEIXEIRA

AGRAVADOS:
ANZOATEGUI & ANDRETTA LTDA E OUTROS

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – OFÍCIO PARA OBTER INFORMAÇÕES SOBRE EVENTUAIS CRÉDITOS DOS DEVEDORES PERANTE TERCEIROS – POSSIBILIDADE – MATÉRIA JÁ ENFRENTADA EM OUTRO AGRAVO – COISA JULGADA – INDISPONIBILIDADE DE VALORES – EFETIVIDADE DO PROCESSO EXECUTIVO - REDISCUSSÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o
decisum
recorrido, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1010726-33.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
ESPÓLIO DE CEZALPINO MENDES TEIXEIRA

AGRAVADOS:
ANZOATEGUI & ANDRETTA LTDA E OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno proposto por ESPÓLIO DE CEZALPINO MENDES TEIXEIRA, em face da decisão monocrática de ID 172764651, proferida nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1010726-33.2023.8.11.0000, que negou provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão de primeiro grau.

Em suas razões, a parte agravante sustenta que a decisão agravada
“não afastou em momento algum a ocorrência da negativa de vigência ao Art. 805 e seu parágrafo único do CPC, bem como, foi contraditório com o próprio Art. 784 §1º do CPC, quando diz que a indisponibilidade de bens está prevista em Lei”
.

Aduz que “
ainda que não tenha sido outorgado efeito suspensivo aos embargos à execução e ainda que o exequente possa continuar promovendo os atos executivos, e ele pode muito, mas o credor/exequente, ora agravado, não pode tudo.”

Alega que
“a existem inúmeras formas menos gravosa a ser processada a execução, especialmente porque o Agravante possui uma grande quantidade de terras agricultáveis, que são objeto dos contratos de arrendamentos e que superem em muito o valor pretendido da execução e que não trariam prejuízo a manutenção dos bens, empresas e das famílias dos executados, como determina o parágrafo único do dispositivo acima citado, sob pena de se negar vigência à lei federal, e perpetuar o prejuízo que já é causado ao Agravante.”.

Afirma, ainda, que a decisão de primeiro grau
“feriu de morte o contraditório e a ampla defesa e trouxe decisão surpresa, bem como está Página 20 de 40 tornando a execução extremamente onerosa para o Espólio Agravante, tudo para alcançar, um único pagamento, dentre inúmeros outros que o agravante terá direito a receber, neste ano e nos próximos, em no mínimo 13 contratos de arrendamentos, como a própria decisão deixa claro.”

Ao final, punga pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão de primeiro grau.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 177665188, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

x

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023